Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-82.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício 2020 - Município de Valinhos – Conferência de bem imóvel, para integralização de capital social de empresa – Valor da Base de cálculo indicado pelo transmitente - Procedência em primeiro grau – Determinação em anterior mandado de segurança, para que a municipalidade/ré, promova a apuração do valor devido a título de ITBI com base no valor

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício 2020 - Município de Valinhos – Conferência de bem imóvel, para integralização de capital social de empresa – Valor da Base de cálculo indicado pelo transmitente - Procedência em primeiro grau – Determinação em anterior mandado de segurança, para que a municipalidade/ré, promova a apuração do valor devido a título de ITBI com base no valor atualizado da transação, ressalvado o art. 148 do CTN - Inconformismo municipal - Rejeição – Formalidade do arbitramento não observada - Sistemática municipal que impõe sua fixação baseada em valor de referência - Não cabimento - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 - Teses fixadas pelo C. STJ, aqui aplicáveis e que afastam valor venal de referência e desvinculam o imposto de transmissão "inter vivos" do valor venal para fins de IPTU - Sentença mantida - Apelo municipal não provido.